Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RAI no 1003092.54.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por LAZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI – EPP, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença no 0005346-60.2016.8.11.0010, código 86363, acolheu a impugnação para afastar o pedido de execução das “astreintes”, bem como determinar a liberação dos valores depositados pela parte executada a título de garantia do juízo, uma vez que não há nos autos comprovação da intimação pessoal da parte requerida para o cumprimento da decisão que impôs a obrigação de fazer.
Sustenta o banco agravante que foi devidamente intimado e citado, de forma pessoal nos autos de código 86363 (PEA), conforme o inciso I, do Art. 246 do NCPC, mediante carta, pelo correio, com Aviso de Recebimento (AR), expedida em 28 de setembro de 2017, regularmente recebida em 30 de outubro de 2017, com AR positivo, juntado aos autos em 17 de novembro de 2017, ID 35874651, contendo cópia de todo o conteúdo da decisão liminar (ID. 35874184).
Aduz que, ‘ocorreu erro de fato, pois há prova nos autos da prévia intimação pessoal do Agravado, recebido diretamente por ele, específica para cumprimento voluntário da liminar deferida, inclusive, com cópia do inteiro teor da decisão, respeitando os termos da Súmula 410 do STJ; bem como, claro está o conhecimento inequívoco da Agravada acerca da liminar deferida com incidência de multa diária, não podendo alegar ignorância, pois naquela ocasião recorreu da Multa através do AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013645-05.2017.8.11.0000 a este E. TJMT, que reputou “suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)’.
Assevera que a r. decisão recorrida deve ser reformada prosseguindo o cumprimento de sentença, determinando a imediata liberação dos valores depositados pelo Banco Agravado a título de garantia do juízo em favor da Agravante e não do Agravado.
Argumenta a agravante que faz jus ao recebimento dos presente agravo de instrumento com a atribuição do efeito suspensivo nos termos do Art. 995, parágrafo único, combinado com o Art. 1019, I do CPC, tendo em vista a relevância de toda a fundamentação apresentada, sem contar com o prejuízo ao cumprimento de sentença e ao crédito da Agravante, impedindo o prematuro levantamento dos valores depositados pelo Banco Agravado, sem uma decisão final e transitada em julgado do presente Agravo de Instrumento.
Requer seja recebido o presente recurso, para sustar a ordem de levantamento do depósito em garantia da execução, pelo Agravado, até decisão final de mérito do presente recurso; reformando a decisão que afastou o pedido de execução definitiva com lastro em sentença transitada em julgado das “astreintes” confirmadas por este E. TJMT, bem como que determinou a liberação dos valores depositados pela parte executada a título de garantia do juízo pelo Agravado.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator